Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0706771-49.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE (11035) AUTORIDADE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: NELIMAR NUNES DE SOUSA DESPACHO Trata-se de representação por indignidade/incompatibilidade para o oficialato, apresentada pelo Governador do Distrito Federal em face do MAJOR QOPM Nelimar Nunes de Sousa, Matrícula 50.635/4, em decorrência da conclusão alcançada pelos membros do Conselho de Justificação no 00054-00029966/2019-58, que consideraram o Representado culpado, por ter afetado a honra pessoal, o pundonor, o decoro e preceitos éticos da Corporação, nos termos do art. 2o, inciso I, alíneas “a", "b" e "c", da Lei no 6.577/1978, violando os incisos I e VII do art. 28, incisos IV, XIII, XV e XIX, do art. 29, e incisos III, VIII e IX, do art. 32, do Estatuto da PMDF (Lei 7.289/84). Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu o Parecer no 127/2021 (ID 24969566) no qual oficiou pelo prosseguimento da representação. Contudo, em petição de 23/04/2021 (ID 25060191), a Defesa aponta erro material no Parecer Ministerial que cita o nome de outro representado, supostamente acusado de crime de estupro, que pode ter dado ensejo a interpretação equivocada do caso, e ausência de manifestação acerca dos pedidos de cerceamento de defesa e a ausência de citação para sessão de julgamento. Assim, encaminhem-se os autos para nova manifestação da Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem conclusos para apreciação. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator